Tribunal: TJDFT
Processo: 0729080-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. PROVA PERICIAL. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser rejeitado a preliminar de nulidade da decisão agravada, pois, diferentemente do alegado pelo agravante, a decisão está suficientemente fundamentada (arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do Código de Processo Civil).
2. O objetivo principal da produção de provas é fornecer elementos para a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não se mostrarem relevantes para o julgamento do processo, bem como ordenar a realização daquelas que considerar necessárias para a devida instrução do feito e formação de sua convicção.
3. No caso, agiu com prudência e acerto o Juízo de origem, que diante da controvérsia acerca do balanço patrimonial apresentado pela inventariante, deferiu a realização da perícia contábil requerida.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.